Tribunal: TJMT
Processo: 0055510-67.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055510-67.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada
– CONTRATAÇÃO DE LINHAS TELFÔNICAS – NÃO COMPROVADA – COBRANÇA AFASTADA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DANOS A IMAGEM – INDENIZAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se faz possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica quando não há comprovação de que a falha na prestação de serviços tenha provocado abalo em sua imagem ou ainda ofensa ao seu bom nome ou à tradição de mercado
.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0055510-67.2015.8.11.0041

Apelante
:
AMERICEL S.A.

Apelado
:
M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

7a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
AMERICEL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada
, proposta por
M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

em desfavor de

AMERICEL S.A.

Sentença:

julgou parcialmente procedente
a ação para declarar a inexistente os débitos questionados (faturas de junho a outubro de 2015), bem como para condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais, no valor de
R$10.000,00,
com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 634048972 e 634048973): Busca, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a condenação em danos morais, porquanto não configurado e não demonstrado o abalo de crédito ou imagem. Alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado (R$10.000,00).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
634048978 e 634048979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
0055510-67.2015.8.11.0041

Apelante
:
AMERICEL S.A.

Apelado
:
M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

7a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Apelação interposta por
AMERICEL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada
, proposta por
M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

em desfavor de

AMERICEL S.A.

Sentença:

julgou parcialmente procedente
a ação para declarar a inexistente os débitos questionados (faturas de junho a outubro de 2015), bem como para condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais, no valor de
R$10.000,00,
com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que em 19.05.2015 fora surpreendido por funcionário da empresa requerida para efetuar a confirmação de contratação de linhas telefônicas.

Acrescenta que solicitou comprovante da celebração do contrato do que constatou que a assinatura de uma das sócias da empresa fora fraudada o que fora comunicado a requerida e desautorizada a finalização do contrato. No entanto, a requerida deu prosseguimento a celebração do contrato o que levou a parte autora a registrar Boletim de Ocorrência junto a 1a Delegacia de Polícia da Capital.

Afirma que a requerida efetuou a cobrança das faturas dos meses de junho a outubro/2015, bem como multa por quebra de contrato que perfazem o valor de R$17.144,38.

Aduz que sofreu inúmeras cobranças com ameaças de negativação.

A apelante busca a reforma da sentença para ver afastada a condenação por danos morais ou, alternativamente, seja o quantum reduzido.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de afastar a condenação por danos morais, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$10.000,00).

Pois bem.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa requerida a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da contratação, o que não ocorreu e levou a procedência parcial da ação com a fixação de indenização por danos morais.

No entanto, n
o caso, não há comprovação de que houve a falha na prestação de serviços, bem assim que a desídia da apelante ao entabular contrato com terceiros, que não a parte autora, tenha provocado abalo na imagem da pessoa jurídica ou ainda ofensa ao seu bom nome e a tradição de mercado.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais para pessoa jurídica demanda a efetiva comprovação da ofensa à personalidade jurídica da empresa, o que, no presente caso, não restou demonstrada.

O STJ tem o entendimento de que a condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".2.
O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a não comprovação dos danos materiais alegados pelas recorrentes, bem como dos danos morais à pessoa jurídica
. Incidência da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 426.527/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ENTREGA DE CARTA DE CITAÇÃO ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA LABORAL. PERDA DE UMA CHANCE. PROVA DA REAL POSSIBILIDADE DE ÊXITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. ILÍCITO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. À luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o êxito da demanda indenizatória vincula-se à presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) dano ou lesão a bem jurídico de terceiro; b) ação ou omissão culposa do agente; c) relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado. 2. O emprego da teoria da perda de uma chance requer séria e real possibilidade de êxito da parte supostamente lesada, a quem incumbe, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova, não sendo recepcionada na hipótese de mera esperança ou expectativa. 3
. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, do STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e reputação). No caso, ausente prova de que a sociedade empresária teve sua honra objetiva maculada, sua reputação prejudicada e seu bom nome abalado
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.13.325787-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 20/03/2020)

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resultou em lesão à imagem da parte autora.

Portanto, observa-se que nas situações que envolvem a pessoa física é possível a constatação implícita do dano ou o dano moral in re ipsa, o que não se dá quando se trata de pessoa jurídica, porquanto nesses casos exige-se comprovação do dano, o que, no caso, não ocorreu.

Desse modo,
comporta reforma a sentença que julgou parcialmente procedente a ação e fixou indenização por danos morais
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - DANO MORAL -
PESSOA JURÍDICA - NÃO DEMONSTRADA OFENSA À HONRA OBJETIVA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REAJUSTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral.
Se excluída a parte condenatória da sentença, ela se transforma em título meramente declaratório e isso faz com que se torne necessária a adequação dos honorários advocatícios para que remunerem de forma digna o desempenho do profissional. (N.U 0028975-72.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ENTREGA DE CARTA DE CITAÇÃO ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA LABORAL. PERDA DE UMA CHANCE. PROVA DA REAL POSSIBILIDADE DE ÊXITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. ILÍCITO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. À luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o êxito da demanda indenizatória vincula-se à presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) dano ou lesão a bem jurídico de terceiro; b) ação ou omissão culposa do agente; c) relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado. 2. O emprego da teoria da perda de uma chance requer séria e real possibilidade de êxito da parte supostamente lesada, a quem incumbe, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova, não sendo recepcionada na hipótese de mera esperança ou expectativa. 3.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, do STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e reputação). No caso, ausente prova de que a sociedade empresária teve sua honra objetiva maculada, sua reputação prejudicada e seu bom nome abalado
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.13.325787-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 20/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA - ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
DANO MATERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL
.- Não há que se falar em ilegitimidade passiva de pessoa jurídica que altera sua denominação social, através de alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial, porquanto a pessoa jurídica continua a mesma.- Considera-se nula a decisão desprovida de fundamentação, e não aquela concisa, mas que exteriorize a motivação do julgador.- Em se tratando de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: a) comprovação da culpa (comissiva ou omissiva); b) do dano; e c) do nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano. Ausente qualquer desses elementos, não há se cogitar do dever indenizatório.- Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, incumbe ao autor, em ação de perdas e danos provar, de forma robusta e segura, a existência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.-
Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, sendo que, para comprovar existência de ato ilícito, é necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial da empresa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0301.14.005275-6/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019)

Ante a ausência de demonstração de danos a imagem da parte autora é caso de reformar a sentença para afastar a indenização por danos morais e, assim, alterar

a distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 30% para a parte autora e 70% para a requerida.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a obrigação de indenizar por danos morais

no valor de R$10.000,00, mantida inexistência do débito questionado, porquanto não contratado
. Sucumbência invertida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020